Tribunal: TJSP
Processo: 1029963-03.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame

Mandado de segurança impetrado por Anesther Silveira Félix Martins contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando isenção do IPVA de 2025 devido à condição de pessoa com deficiência. A impetrante alegou ser portadora da Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral, mas os laudos

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame

Mandado de segurança impetrado por Anesther Silveira Félix Martins contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, buscando isenção do IPVA de 2025 devido à condição de pessoa com deficiência. A impetrante alegou ser portadora da Síndrome do Túnel do Carpo Bilateral, mas os laudos periciais do IMESC classificaram a deficiência como leve, insuficiente para isenção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante possui direito à isenção do IPVA com base na alegação de deficiência moderada, contrariando os laudos periciais que indicam deficiência leve.

III. Razões de Decidir
3. A legislação estadual exige comprovação de deficiência moderada, grave ou gravíssima para isenção de IPVA, conforme art. 13-A da Lei Estadual no 13.296/08.
4. Os laudos do IMESC, órgão oficial, não reconheceram a deficiência em grau necessário para isenção, prevalecendo sobre laudos particulares.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A isenção de IPVA requer comprovação de deficiência em grau moderado, grave ou gravíssimo. 2. Laudos periciais oficiais prevalecem sobre laudos particulares na determinação do grau de deficiência.

Legislação Citada:

CF/1988, art. 111, II; Lei Estadual no 13.296/08, art. 13-A; Lei Estadual no 17.473/21; Decreto no 66.470/2022; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência Citada:

TJSP, AC no 1020797-78.2024.8.26.0053, Rel. Des. Francisco Bianco, j. 31.03.2025; TJSP, AC no 1055783-57.2024.8.26.0506, Rel. Des. Martin Vargas, j. 23.05.2025.